Tribunal: STF
Processo: Pet 15566
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Petição recebida neste Supremo Tribunal Federal em 2.3.2026, pela qual Rodrigo César da Silva interpõe “recurso ordinário” no Agravo Regimental na Reclamação n. 50.272/SP no Superior Tribunal de Justiça.
O caso
2. Em 19.8.2025, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0015393-13.2025.8.26.0996 interposto pelo requerente. Esta a ementa do acórdão:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de pena. Exigência de cumprimento de 60% para progressão de regime, em relação aos crimes hediondos. Reeducando com duas condenações pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Delito hediondo. Circunstância de caráter pessoal que incide sobre a integralidade da reprimenda unificada, em relação aos hediondos, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida em todas as condenações que compõe a execução. Precedentes do STJ. Cálculo escorreito. Agravo defensivo improvido” (fl. 2, e-doc. 5).

Contra esse acórdão, o requerente ajuizou a Reclamação n. 50.272 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida e extinta sem resolução de mérito pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 8.11.2025 (e-doc. 10).

Rodrigo César da Silva interpôs agravo regimental contra essa decisão (e-doc. 15), cujo provimento foi negado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 18.12.2025, com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA DEMANDAR A APLICAÇÃO DE TESE POSTA EM RECURSO REPETITIVO. CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Não é cabível reclamação para compelir os Tribunais de apelação a adequarem decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tema firmado em julgamento repetitivo. Precedentes.’ (AgInt na Rcl n. 47.096/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024). Precedentes: Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020; EDcl no AgRg na Rcl n. 47.499/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024; AgInt na Rcl n. 47.502/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024; AgRg na Rcl n. 45.848/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 4/9/2023; AgRg na Rcl n. 44.663/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023. 
2. Situação em que a defesa do reclamante pretende a aplicação a seu caso concreto da tese fixada por esta Corte no Tema n. 1.084, julgado pela sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, no REsp n. 1.910.240/MG (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 31/5/2021). 
3. Ademais, a controvérsia proposta pelo reclamante já foi examinada por esta Corte no Habeas Corpus n. 1.028.595/SP, em decisão mantida pela Quinta Turma do STJ, na qual não se conheceu da ordem, ante a ausência de ilegalidade no acórdão do TJ/SP que expressamente consignou ser o ora reclamante reincidente específico no crime de tráfico de drogas, o que justificava a manutenção da fração de 60% para cálculo da progressão de regime.
Esgotada a prestação jurisdicional devida por esta Corte, inviável nova manifestação sobre a controvérsia nesta instância. 
4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 22).

3. O requerente interpôs recurso ordinário constitucional, argumentando que, “à época do fato, o paciente não ostentava reincidência específica em tráfico, mas, quando muito, reincidência genérica, o que imporia a aplicação do percentual de 40%, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada” (fl. 2, e-doc. 27).

Alega ser “plenamente possível que as frações para progressão de regime e livramento condicional sejam calculadas observando a primariedade ou a reincidência à época dos fatos, tanto é que o próprio atestado de pena é organizado de forma que se permita essa adequação, prevendo as diversas formas de cômputo dos requisitos para uma ou mais condenações” (fl. 4, e-doc. 27).

Estes os pedidos:
“Que seja o presente recurso recebido, para que Vossa Diante do exposto, requer: 
O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; 
No mérito, o provimento do recurso para: 
declarar a nulidade da decisão recorrida; 
reconhecer o direito do recorrente à progressão de regime com aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), na condenação de 2016 uma vez que o paciente não era reincidente especifico e muito menos reincidente em crime hediondo. 
Assim, mesmo na hipótese de não conhecimento do presente RHC, requer-se: 
a concessão da ordem de ofício, para afastar a exigência do percentual de 60% para progressão de regime e determinar a aplicação do percentual legalmente mais benéfico, qual seja, 40%, com a imediata retificação do cálculo de pena. 
Em assim procedendo estarão Vossas Excelências assegurando aos agravantes a mais escorreita entrega da prestação jurisdicional, bem assim prestando ao DIREITO e à JUSTIÇA o seu mais lídimo tributo. 
Por fim requer a concessão da justiça gratuita, uma vez que o paciente é pessoa pobre nos termos da lei” (fls. 9-10, e-doc. 27).

4. Em 3.2.2026, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferiu o seguinte despacho:

“Apresentada petição de recurso ordinário, proceda-se à intimação para apresentação de contrarrazões e, decorrido o prazo ou oferecida resposta, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 35).

5. Em 2.3.2026, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos da Reclamação n. 50.272 a este Supremo Tribunal Federal, tendo sido o recurso ordinário autuado como Petição n. 15.566 (e-doc. 48).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal Federal.

7. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.

Na espécie vertente, contra a decisão proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental na Reclamação n. 50.272/SP, o requerente interpôs recurso ordinário para este Supremo Tribunal Federal, o que constitui erro grosseiro pela ausência de previsão legal.

Nos termos do inc. II do art. 102 da Constituição da República, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível nas seguintes situações:
“a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político”.

No inc. I do art. 1.027 do Código de Processo Civil, dispõe-se que serão julgados em recurso ordinário, “pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão”.

A presente petição não se enquadra em alguma dessas situações passíveis de admissibilidade do recurso ordinário.

Na espécie, não se cumprem os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 7.517, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 7.8.2018).

“AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 7.518-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet n. 5.165-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).

Ademais, não há embasamento jurídico para se receber o recurso ordinário como recurso extraordinário, pois o peticionante sequer fundamenta seu recurso em violação de norma constitucional, tampouco se demonstrando que a controvérsia nele versada disporia de repercussão geral.

Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora